Tribunal: STF
Processo: HC 267662
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.062.966/SP.
Pelo que se depreende, o paciente foi responsabilizado por infringência ao disposto no art. 50, I e VI, da Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave. Em razão disso, o Juízo de origem declarou a perda de 1/3 do tempo remido e determinou o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de benefícios.
Em resumo, colhe-se da decisão: 

[...] 
Considerando as provas coligidas no procedimento disciplinar, restou clara a prática da falta pelo reeducando, comprovando-se materialidade e autoria, visto que o comunicado de evento e as declarações dos servidores da unidade prisional indicam que o sentenciado integrou movimento iniciado por outro sentenciado, atentando contra a ordem e disciplina da unidade prisional, tumultuando o local, agindo de forma insubordinada, com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário. 
[...] 
Assim, no caso dos autos não há que se cogitar, pois, a hipótese de desclassificação do grave ato de indisciplina praticado como falta disciplinar de natureza média, na medida em que o faltante integrou movimento iniciado por outro sentenciado, atentando contra a ordem e disciplina da unidade prisional, tumultuando o local e agindo de forma insubordinada, o que se revela uma conduta de caráter grave e deve ser reprimida com maior rigor. 
[...]

Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Presidente, nos termos seguintes: 

Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar. 
À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo do writ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar

 Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “A análise integral da comunicação dos fatos revela, de forma inequívoca, que o paciente não realizou nenhuma conduta com a intenção deliberada de descumprir qualquer previsão legal em cumprir as regras do estabelecimento prisional”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para que “seja reformada a decisão que reconheceu a falta grave, sendo, dessa forma, o paciente absolvido”. 
É o relatório. Decido.

Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 23 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente